Tribunal: CARF
Processo: 10880.689773/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689773/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.898 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EMISSÃO DE
DESPACHO DECISÓRIO. INDEVIDA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO COM FUNDAMENTO EM DCTF ANTERIOR.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original. O Despacho
Decisório eletrônico que não homologou a compensação, por ignorar a DCTF
retificadora transmitida antes da sua lavratura, parte de premissa equivocada e,
por essa razão, deveria ser anulado, exceto quando, pelo conjunto probatório
acostado pelo sujeito passivo, é possível identificar a certeza e a liquidez do
indébito pleiteado (art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de 1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer como crédito passível de compensação na
DCOMP no 12533.61236.091107.1.3.046208 o valor de R$ 254.516,06, pois, não obstante o
pagamento indevido seja de R$ 278.785,96, o valor de R$ 24.269,90 foi utilizado no PAF no
10880.915029/2009-20.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689773/2009-63
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689773/2009-63

Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/São Paulo I,
que, em sessão de 15.12.2011, julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra
Despacho Decisório que não homologou compensação lastreada em crédito de pagamento a
maior do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), pago em 10.10.2007, no valor de R$
278.785,96.
2.

A motivação para o não reconhecimento do crédito pleiteado foi de que o
pagamento indicado como indevido foi utilizado para quitação de outros débitos, conforme
Despacho Decisório no 849892203, de 23.10.2009 (fls. 4).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 7/14), o sujeito passivo alegou que teve
dificuldades operacionais e que acredita que o não reconhecimento do direito creditório decorre
do fato de a DCOMP ter sido transmitida em data anterior (09.11.2007) à data em que foram
transmitidas as DCTF e DIPJ retificadoras (08.05.2009).
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 85/91) por
entender que o contribuinte não logrou comprovar os fatos alegados, isto é, de demonstrar a
existência de crédito líquido e certo. A decisão restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
CRÉDITO. LIQUIDEZ. CERTEZA. NECESSIDADE.
Não verificada a liquidez e certeza do crédito oferecido à compensação, não se
homologam as compensações declaradas em DCOMP.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 151/221), a Recorrente informa que remanesce um
direito creditório de R$ 24.269,90 que é objeto de discussão no PAF no 10880.915029/2009-20;
pleiteia que os dois processos tramitem em conjunto, pois se trata do mesmo crédito; que
cometeu erro no cálculo do IRRF devido; alega que o valor de R$ 736.807,15 originalmente
indicado em DCTF do mês de setembro de 2007, foi efetuado a maior no valor de R$
283.685,80; que ao identificar o erro cometido, retificou a DCTF para informar o débito correto
de IRRF, no valor de R$ 453.121,35; que no momento da lavratura do Despacho Decisório
(23.10.2009) a RFB já dispunha das informações da DCTF retificada (08.05.2009); que a
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689773/2009-63

existência do pagamento indicado como crédito não foi questionada, mas apenas a sua integral
alocação em débito que foi objeto de retificação; alega que a DRJ ao afirmar que a DCTF
retificadora não seria suficiente para provar o indébito inovou na argumentação; que junta
documentos (doc no 4 a no 7) que demonstram o fatos alegados; aduz ainda que o erro cometido
no pagamento a maior não decorre de retenções a maiores, conforme documentação acostada
(doc no 8 a no 12); que todo o processo poderia ter sido evitado caso a contribuinte tivesse sido
previamente intimada à emissão do Despacho Decisório. Requer a reforma da r. decisão e a
homologação da DCOMP no 12533.61236.091107.1.3.04-6208.
6.

A Recorrente compareceu ao processo em petição de 02.04.2024, em que
resumidamente ratifica as razões recursais (fls. 228/235).
7.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
8.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 20.03.2012,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 93), dessa forma, o Recurso Voluntário protocolizado em
19.04.2012, conforme carimbo de protocolo na primeira página das razões recursais (fls. 151), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
9.

O litígio tem escopo bem definido. O primeiro, de que no momento da edição do
Despacho Decisório Eletrônico no 849892203, de 23.10.2009, o contribuinte já havia transmitido
a DCTF retificadora em 08.05.2009, reduzindo o valor do débito original de IRRF de R$
736.807,15 para R$ 453.121,35, conforme cópias juntadas no momento da apresentação da
manifestação de inconformidade (fls. 51/52). O segundo refere-se a documentação suporte para
comprovação do indébito.
10.

Assiste razão à Recorrente.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689773/2009-63

11.

O processamento dos Despachos Decisórios eletrônicos, como é o caso dos autos,
têm como premissa as informações prestadas pelos contribuintes, de tal forma que, quando
validadas pelo Fisco, há a homologação do encontro de contas declarado.
12.

A retificação da DCTF destinada a reduzir valores originalmente declarados
poderá ficar retida para análise pela RFB (atualmente esse procedimento é previsto no art. 17 da
IN RFB no 2005, de 2021), nessas situações, embora a DCTF retificadora tenha a mesma
natureza da declaração original (art. 16, § 1o, da IN RFB no 2005, de 2021), seus efeitos podem
ter eficácia contida até a conclusão da análise da retificadora, também conhecida como Malha
DCTF.
13.

Fato é que os procedimentos internos da Administração Tributária não podem
prejudicar direito dos contribuintes.
14.

Resta demonstrado nos autos que o contribuinte efetuou a retificação da DCTF
antes da edição do Despacho Decisório e que cometeu equívoco de preenchimento na DCTF
original. Se a DCTF retificadora tivesse sido processada, a conclusão do despacho decisório seria
diametralmente oposta, isto é, pelo reconhecimento do indébito. Nesse sentido são diversos os
julgados deste CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ANTES DA EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COM FUNDAMENTO EM DCTF
ANTERIOR.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original, podendo o crédito
decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins de
compensação tributária.
VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE MATERIAL
Tem-se pela nulidade material do Despacho Decisório, por vício de motivação, que ao
analisar pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a retificação da
DCTF que pretende demonstrar o direito creditório utilizado em DCOMP.
(Acórdão no 1401-006.221, sessão em 22.09.2022, relator André Severo Chaves)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689773/2009-63

A DCTF e o DACON retificadores, satisfeitas as condições normativas expedidas pela
RFB, substituem integralmente as declarações originais, podendo o crédito decorrente
do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação
tributária, acaso não conste dos autos elementos que porventura demonstrem a
impossibilidade de retificação do débito correspondente. Recurso Voluntário Provido
em Parte.
(Acórdão no 3402-007.982, sessão em 26.01.2021, relatora Maysa de Sa Pittondo
Deligne)
15.

Ainda que a retificação da DCTF tivesse ocorrido após o Despacho Decisório,
havendo comprovação pelo sujeito passivo do indébito com documentação suporte hábil, é
pacifico o entendimento de se reconhecer o indébito:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. DCTF APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. RETIFICAÇÃO DA DIPJ CONTEMPORANEAMENTE À DCOMP.
RETORNO À ORIGEM. PRESCINDIBILIDADE.
Embora não retificada a DCTF, antes do procedimento de análise da compensação, a
DIPJ retificada contemporaneamente à apresentação da DCOMP, evidenciando débito
inferior ao recolhido, em medida suficiente para justificar o indébito utilizado em
compensação, bem como apresentação de documentos da escrituração do contribuinte,
faz com que seja confirmado a existência do indébito.
(Acórdão no 9101-004.906, sessão em 03.06.2020, relatora Andrea Duek Simantob)
Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
O artigo 74, §§ 9o, 10 e 11 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, predicam que o rito da compensação segue as regras do Decreto-lei no
70.235, de 1972 (PAF), sendo que a prova de liquidez e certeza do crédito tributário
pleiteado para fins de indébito tributário é do contribuinte.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
TRATAMENTO MANUAL DE INFORMAÇÕES.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento os
dados da escrita contábil/fiscal do contribuinte acompanhados de documentação de
suporte. Mera alteração da DCTF, desacompanhada de provas, não é suficiente para
fundamentar a alteração da base de cálculo do tributo que confere origem ao direito
creditório.
(Acórdão no 9101-004.138, sessão em 11.04.2019, relator Demetrius Nichele Macei e
André Mendes de Moura, como redator designado)
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689773/2009-63

16.

Em resumo, o Despacho Decisório eletrônico que não homologou a compensação
e que ignora a DCTF retificadora transmitida antes da sua lavratura parte de premissa
equivocada e, por essa razão, deveria ser anulado.
17

Todavia, não se declara a nulidade do Despacho Decisório quando pelo conjunto
probatório acostado pelo sujeito passivo é possível identificar a certeza e a liquidez do indébito
pleiteado, ou seja, decidir o mérito favoravelmente a quem aproveitaria a decretação da nulidade,
nos termos do art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de 1972.
18.

Ressalte-se que parte do crédito pleiteado, no valor de R$ 24.269,90, foi utilizado
na DCOMP no 14170.56457.070509.1.3.04-3938, controlada no PAF no 10880.915029/2009-20,
em razão da não homologação daquele documento. Por essa razão, o contribuinte nesse processo
faz jus apenas a diferença de R$ 254.516,06
Conclusão
19.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário para reconhecer como crédito passível de compensação na DCOMP no
12533.61236.091107.1.3.04-6208 o valor de R$ 254.516,06, pois, não obstante o pagamento
indevido seja de R$ 278.785,96, o valor de R$ 24.269,90 foi utilizado no PAF no
10880.915029/2009-20.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 242
DF CARF MF
Original